Tribunal: TJBA
Processo: 8045633-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045633-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: LUANA ABREU MARQUES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão que determinou, liminarmente, às Embargantes a matrícula da Embargada no 9º semestre do curso de Medicina, com inclusão no grupo de Internato de código 40i9C, na disciplina IESC VI e demais compatíveis com sua matriz curricular e disponibilidade, independentemente da existência de pendências financeiras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, concluindo pela necessidade de dilação probatória para aferir eventual inadimplência contratual deliberada da estudante, devendo ser privilegiada a continuidade dos estudos (CPC, art. 1.022).

4. A decisão também enfrentou a controvérsia relativa ao ingresso no Internato, destacando que a própria instituição de ensino atestou formalmente a aptidão da discente para estagiar, afastando, em juízo de cognição sumária, a alegada reprovação em disciplina anterior como óbice absoluto.

5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para provocar o rejulgamento da causa, sendo incabíveis quando manifestam inconformismo da parte com o resultado do acórdão.

6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão ou contradição nos fundamentos do acórdão embargado, não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito do julgado. 3. O prequestionamento é satisfeito independentemente do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8045633-09.2025.8.05.0000, tendo, como Embargantes,

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
e NRE PARTICIPAÇÕES S.A.

e, como Embargada,
LUANA ABREU MARQUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA